Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Excesso de prazo. Desídia do Poder Judicial não demonstrada. Alargamento dos prazos processuais justificado. Pandemia Covid-19. Excepcionalidade e Razoabilidade. Ordem denegada.